Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCABÍVEL.

1. A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e operadora de telefonia está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços.

2. A falha na portabilidade de linha telefônica, que implica em indisponibilidade injustificada e bastante prolongada do serviço, gera dano moral indenizável.

3. A quantificação dos danos morais deve se pautar nas circunstâncias do caso, na extensão do dano causado, observadas, ainda, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, para não gerar enriquecimento sem causa.

4. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

5. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação revela-se adequado e razoável se a causa é singela e não exigiu esforço e tempo demasiado.

6. Negou-se provimento ao recurso.